Tribunal: TJSP
Processo: 2181316-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar consistente em autorização para usufruto de férias em favor da ora agravante, para o mês de agosto (04 a 31/08/2020), que foi indeferido administrativamente, por vislumbrar ser necessária a oitiva do Município previamente – Juntada aos autos de cópia da sentença, que denegou a segurança, nos

Ementa:

Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar consistente em autorização para usufruto de férias em favor da ora agravante, para o mês de agosto (04 a 31/08/2020), que foi indeferido administrativamente, por vislumbrar ser necessária a oitiva do Município previamente – Juntada aos autos de cópia da sentença, que denegou a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Perda superveniente de objeto -

Recurso prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181316-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CAMILA DE CARVALHO CUNHA DA SILVA RIBEIRO, são agravados
PREFEITO DO MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
e MUNICÍPIO ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181316-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2181316-14.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Juiz(a) de primeiro grau: Enoque Cartaxo de Souza
Agravante: Camila de Carvalho Cunha da Silva Ribeiro
Agravado: Município da Estância Balneária de Praia Grande e
outro
Voto no 33.030
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Contra r.
decisão que indeferiu o pedido liminar consistente em
autorização para usufruto de férias em favor da ora
agravante, para o mês de agosto (04 a 31/08/2020), que foi
indeferido
administrativamente,
por
vislumbrar
ser
necessária a oitiva do Município previamente Juntada aos
autos de cópia da sentença, que denegou a segurança, nos
termos do artigo 487, I, do CPC Perda superveniente de
objeto -
Recurso prejudicado
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Camila de Carvalho Cunha da Silva Ribeiro (fls.01/14), com pedido
liminar, em sede de Mandado de Segurança, contra r. decisão do
Juízo (fls.30/31) da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia
Grande, que indeferiu o pedido liminar consistente em autorização
para usufruto de férias em favor da ora agravante, para o mês de
agosto (04 a 31/08/2020), que foi indeferido administrativamente, por
vislumbrar ser necessária a oitiva do Município previamente.
Aduz a recorrente que é servidora pública
municipal, Enfermeira, e que iniciou sua licença-gestante de 180
dias em 20/01/2020, dando à luz em 05/02/2020 e que obteve mais
quinze dias de licença para cuidar da filha no período de 20/07 a
03/08/2020, por ser lactante e perigo de dano irreversível se não
concedido o pedido, ante a existência da pandemia. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181316-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão liminar para se determinar à autoridade impetrada, ora
agravada, a permissão do gozo de férias pela agravante de 04 a
31/08/2020 e, ao final, o provimento recursal. Documentos às
fls.15/146 e 191 e seguintes.
O feito foi regularmente processado, com a
manutenção da decisão agravada (fls.148/150).
Informações do Juízo às fls.153/154.
Contraminuta às fls.161/169.
D. Procuradoria que não ofertou parecer
(fls.255/257).

É o breve relatório.
O presente recurso está prejudicado.
Conforme cópia da sentença juntada no
presente recurso (fls.248/253), já proferida sentença, que denegou a
segurança, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Diante do acima exposto, desnecessárias
maiores digressões a respeito.
Assim, este Agravo de Instrumento está
prejudicado, pela superveniente perda de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181316-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator